Tribunal: STF
Processo: HC 247382
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Karina Martins de Barros, em favor de Leandro Almeida da Silva, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 900.507/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O presente writ, impetrado em benefício de Leandro Almeida da Silva – condenado por tráfico de drogas (2,99 kg de maconha, 3,521 kg de cocaína e 130 g de haxixe – fl. 101) a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 dias-multa –, atacando-se acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 111/148), não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração a aplicação da minorante do tráfico privilegiado à condenação imposta ao paciente pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP (Ação Penal n. 1503024-03.2023.8.26.0536), ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não caracteriza que o paciente seja costumeiro em prática delitiva (fl. 5). (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. O agravo regimental manteve hígida a decisão monocrática.



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da ordem “para conceder ao Paciente a redução máxima da pena á teor do art. 33, parágrafo 4º da Lei n.º 11343/06 e regime de pena inicial aberto e conversão para pena restritivas de direito, expedindo-se o alvará de soltura definitivo o que será a verdadeira distribuição de Justiça, com equidade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A decisão repreendida – que indeferiu liminarmente a impetração, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas (2,99 kg de maconha, 3,521 kg de cocaína e 130 g de haxixe – fl. 101) a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1503024-03.2023.8.26.0536 (fls. 101/108, da 1ª Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP) – não comporta reparos. 



    Isso porque, o indeferimento da aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) por dedicação a atividades criminosas foi fundamentado no claro vínculo de Leandro com o tráfico em larga escala. Além disso, havia denúncia anônima dando conta de que o corréu era o responsável pela distribuição das drogas no ponto de venda direta aos usuários, o que se confirmou com a apreensão da vultosa quantidade de drogas em sua posse (fl. 144). 



    Assim, alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do writ. (eDOC 11)



    O redutor não foi afastado apenas em razão da quantidade da droga apreendida.



    Os autos revelam que o paciente era, de longas datas, um distribuidor de drogas em Praia Grande, de modo que está correta a decisão que lhe negou o referido redutor. (eDOC 7, p. 4)



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente